Tribunal: TJSP
Processo: 0006455-68.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória - Entendimento pacífico no STJ e STF - Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - O exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória - Entendimento pacífico no STJ e STF - Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - O exame criminológico tardio não pode impor nova data-base, ex vi, o teor do artigo 112 da LEP, quando então, de forma excepcional, deverá nos casos em que houver essa particularidade se observar a data que o reeducando cumpriu o requisito objetivo - Recurso desprovido.